Tribunal: TJMT
Processo: 1003806-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003806-90.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VILMA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 293.151.661-91 (AGRAVADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MARIA FOSCARIM - CPF: 616.816.441-34 (REPRESENTANTE), MARIA DA PENHA ATAIDE DE PAIVA - CPF: 592.590.947-04 (REPRESENTANTE), DENIZE ANTONIA DA SILVA - CPF: 395.876.811-34 (REPRESENTANTE), LUCIVALDA DE OLIVEIRA - CPF: 887.111.451-53 (REPRESENTANTE), JERRY ANTONIO DE CAMPOS SILVA - CPF: 482.654.031-00 (REPRESENTANTE), IVELASIO DE MORAIS - CPF: 209.507.301-06 (REPRESENTANTE), JOARI GERALDO DA CONCEICAO - CPF: 396.461.301-00 (REPRESENTANTE), RONILZE CARDOSO DA SILVA - CPF: 535.936.261-87 (REPRESENTANTE), FRANCISCA MARIA DA SILVA - CPF: 545.415.811-91 (REPRESENTANTE), FRANCISCA CLEUSA SILVA PIMENTEL - CPF: 007.052.201-41 (REPRESENTANTE), CECILIA JOSE DE NAZARETH - CPF: 918.060.201-06 (REPRESENTANTE), JOSE RAIMUNDO SANTANA - CPF: 378.684.381-34 (REPRESENTANTE), RUITER ASSUNCAO DE AMORIM - CPF: 483.746.101-82 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA FOSCARIM - CPF: 616.816.441-34 (AGRAVADO), MARIA DA PENHA ATAIDE DE PAIVA - CPF: 592.590.947-04 (AGRAVADO), DENIZE ANTONIA DA SILVA - CPF: 395.876.811-34 (AGRAVADO), LUCIVALDA DE OLIVEIRA - CPF: 887.111.451-53 (AGRAVADO), JERRY ANTONIO DE CAMPOS SILVA - CPF: 482.654.031-00 (AGRAVADO), IVELASIO DE MORAIS - CPF: 209.507.301-06 (AGRAVADO), JOARI GERALDO DA CONCEICAO - CPF: 396.461.301-00 (AGRAVADO), RONILZE CARDOSO DA SILVA - CPF: 535.936.261-87 (AGRAVADO), FRANCISCA MARIA DA SILVA - CPF: 545.415.811-91 (AGRAVADO), FRANCISCA CLEUSA SILVA PIMENTEL - CPF: 007.052.201-41 (AGRAVADO), CECILIA JOSE DE NAZARETH - CPF: 918.060.201-06 (AGRAVADO), JOSE RAIMUNDO SANTANA - CPF: 378.684.381-34 (AGRAVADO), RUITER ASSUNCAO DE AMORIM - CPF: 483.746.101-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 1003806-90.2018.8.11.0041

AGRAVANTES: CAIXA SEGURADORA S/A

SUL AMÉRICA CIA NACIONAL SEGUROS

BRADESCO SEGUROS S/A

AGRAVADOS: VILMA DOMINGAS SILVA DOS SANTOS e OUTROS

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PROVIDO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio
Pas de Nullité Sans Grief
.

Deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível para conceder aos apelantes, ora agravados, os benefícios da gratuidade de justiça, bem como determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO No 1003806-90.2018.8.11.0041

AGRAVANTES: CAIXA SEGURADORA S/A

SUL AMÉRICA CIA NACIONAL SEGUROS

BRADESCO SEGUROS S/A

AGRAVADOS: VILMA DOMINGAS SILVA DOS SANTOS e OUTROS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A, SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS e BRADESCO SEGUROS S/A

contra a decisão monocrática que, na
Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
ajuizada por
VILMA DOMINGAS SILVA DOS SANTOS e OUTROS
, deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora agravados, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, sustentam as agravantes a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação cível, pois, a seu ver, o relator não teria demonstrado que a tese recursal possui previsão no art. 932 do CPC/15.

Afirmam que ao decidir de forma monocrática, o relator desvirtua a finalidade do segundo grau de jurisdição, qual seja, a análise dos recursos pelo órgão colegiado da Corte.

Alegam que os agravados não demonstraram sua hipossuficiência financeira e, desta forma, não fazem jus às benesses da gratuidade de justiça, devendo referido benefício ser revogado, sob pena de haver a banalização do instituto.

No mais,
pugnam seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID no 45892960, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO No 1003806-90.2018.8.11.0041

AGRAVANTES: CAIXA SEGURADORA S/A

SUL AMÉRICA CIA NACIONAL SEGUROS

BRADESCO SEGUROS S/A

AGRAVADOS: VILMA DOMINGAS SILVA DOS SANTOS e OUTROS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
,
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
e
BRADESCO SEGUROS S/A

contra a decisão monocrática que, na
Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
ajuizada por
VILMA DOMINGAS SILVA DOS SANTOS e OUTROS
, deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora agravados, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão (ID no 40265950):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VILMA DOMINGAS SILVA DOS SANTOS e OUTROS
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
ajuizada em desfavor de
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e OUTROS
,

que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC/15, em razão do não recolhimento das custas processuais (ID no 36257770).

Em suma, sustentam os apelantes que, na qualidade de mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, ingressaram com a demanda objetivando o recebimento da cobertura da apólice do seguro habitacional, em razão de que os imóveis por eles adquiridos no Núcleo Habitacional Jardim Industriário II, em Cuiabá-MT, apresentaram graves vícios estruturais que comprometem a segurança não apenas dos imóveis, mas dos próprios adquirentes.

Afirmam que pleitearam o benefício da gratuidade judiciária, contudo, sem lhes oportunizar a demonstração de que fazem jus ao beneplácito, o magistrado a quo indeferiu o pedido, em flagrante violação ao art. 99, § 2o, do CPC.

Asseveram que os documentos juntados aos autos (declaração de hipossuficiência, holerites e declaração de imposto de renda) são suficientes para comprovar que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Sob tais argumentos, pugnam pela decretação de nulidade da r. sentença, deferimento do pleito de gratuidade judiciária e devolução dos autos à origem para seu regular processamento (ID no 36257806).

Em contrarrazões (ID no 36257810), a apelada
ITAÚ SEGUROS S/A
, argui a
preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, sob a justificativa de que os argumentos trazidos pelos apelantes são sempre os mesmos, limitando-se a alegar que são pessoas humildes e não conseguem suportar as custas de distribuição dos autos.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em suas contrarrazões (ID no 36257812), a apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
suscita as preliminares: a)
falta de interesse de agir,
em razão da ausência de comunicação do sinistro/requerimento administrativo prévio; b)
ilegitimidade passiva
- contrato firmado com seguradora diversa; c)
inépcia da petição inicial,
em razão da sonegação de informações e documentos necessários à caracterização da lide; d)
competência da Justiça Federal
– superação do entendimento sedimentado no julgamento do REsp. no 1.091.393/SC; e)
inaplicabilidade do CDC
aos contratos vinculados aos Sistema Financeiro de Habitação.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

As apeladas
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
(ID no 36257814),
BRADESCO SEGUROS S/A
(ID no 36257816) e
CAIXA SEGURADORA
(ID no 36257818) em suas contrarrazões ressaltam que não houve a devida comprovação da hipossuficiência econômica dos autores pelo que, pedem o desprovimento do apelo.

No ID no 36257820, a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, na qualidade de representante legal do FCVS, pleiteia pelo seu ingresso na lide e pugna pela remessa dos autos à Justiça Federal, a qual, no seu entender, é o órgão competente para o julgamento da demanda.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Consoante se extrai dos autos, os requerentes/apelantes
VILMA DOMINGAS SILVA DOS SANTOS, MARIA FOSCARIM, MARIA DA PENHA ATAÍDE DE PAIVA, DENISE ANTONIA DA SILVA, LUCIVALDA DE OLIVEIRA, JERRY ANTONIO DE CAMPOS SILVA, IVELASIO DE MORAIS, JOARI GERALDO DA CONCEIÇÃO, RONILZE CARDOSO DA SILVA, FRANCISCA MARIA DA SILVA, FRANCISCA CLEUSA SILVA, CECÍLIA JOSÉ DE NAZARETH, JOSÉ RAIMUNDO SANTANA e RUITER ASSUNÇÃO DE AMORIM
,

ajuizaram

Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional

em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e OUTROS
,

requerendo, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 do CPC/15 e da Lei no 1.060/50.

Em despacho inaugural, o i. magistrado singular, Dr. Gilberto Lopes Bussiki,
indeferiu o pedido de justiça

gratuita
e determinou a intimação dos autores para recolher as custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC (ID no 36257610).

Irresignados, os autores embargaram da decisão e os embargos de declaração foram rejeitados. Na sequência, interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento no 1012236-57.2018.811.0000, distribuído à e. relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, a qual, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso.

Ato contínuo, os autores, ora recorrentes, peticionaram nos autos do Agravo de Instrumento e opuseram recurso de embargos de declaração. Na mesma oportunidade, peticionaram ao magistrado da 9a Vara Cível informando da oposição dos embargos de declaração no agravo de instrumento e juntaram vasta documentação acerca da alegada hipossuficiência financeira dos mesmos. Os embargos de declaração foram desprovidos. Os autores/apelantes interpuseram recurso de agravo interno, também desprovido.

Sobreveio a sentença (ID no 36257770) e, diante do não recolhimento das custas de distribuição, a magistrada indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC/15.

Pois bem
.

Inicialmente, passo à análise das preliminares:

Da ausência de dialeticidade recursal.

Do recurso interposto pelos apelantes, possível constatar que estes trazem a exposição dos motivos do seu inconformismo, rebatendo e impugnando a fundamentação da sentença e demonstrando o equívoco na decisão que extinguiu o feito sem lhes oportunizar a emenda da inicial. Assim, tendo os recorrentes exposto os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença, afasto a referida preliminar.

Quanto às preliminares de
falta de interesse de agir,

ilegitimidade passiva
,
inépcia da petição inicial,

competência da Justiça Federal
e
inaplicabilidade do CDC
, de se ressaltar que não foram suscitadas em primeiro grau de jurisdição e sua análise nesta instância recursal caracterizaria supressão de instância, motivo pelo qual deixo de apreciá-las.

No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, dos autos se constata que, diversamente da previsão do art. 10 do CPC/15, traduzido como o princípio da vedação de decisão surpresa, o magistrado a quo indeferiu o pleito sem sequer oportunizar àqueles a emenda da inicial para comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Acerca da matéria, a despeito da discricionariedade do magistrado e havendo fundada dúvida com relação à capacidade econômica da parte requerente, deve o magistrado indeferir o pleito. Contudo, revela-se de bom alvitre a observância da regra do art. 99, §2o, do CPC/15 que assim estipula:

“
§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
” g.n.

É certo que os autores não instruíram a inicial adequadamente, entretanto, em homenagem ao já mencionado art. 99 do CPC/15, agora valendo-se também da redação do caput, percebe-se a expressa autorização da lei de modo a possibilitar seja o pleito de justiça gratuita formulado em outros momentos processuais.

Desta feita, tendo os autores, ainda que tardiamente, colacionado aos autos documentos para comprovar sua alardeada incapacidade financeira, passo à análise das justificativas do pedido de gratuidade formulado pelos autores/apelantes, senão vejamos:

Os documentos colacionados no ID no 36257637, dão conta de que a autora CECÍLIA JOSÉ DE NAZARETH apresentou holerite referente ao mês de outubro/2018 indicando o rendimento mensal de R$ 1.042,00, pelo desempenho do cargo de repositora de verduras na empresa Atacadão Comercial de Alimentos.

Quanto à recorrente FRANCISCA MARIA DA SILVA, vê-se pela cópia da CTPS que ocupava o cargo de professora numa instituição sem fins lucrativos e que o contrato teria se encerrado em 10/12/2010 - ID no 36257639. Na inicial, a recorrente declara que se encontra desempregada.

De igual modo, nos ID no 36257640 e no 362576444 observa-se que os autores IVELASIO DE MORAIS e JOSÉ RAIMUNDO SANTANA, são aposentados e recebem do INSS o Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa, no valor de R$ 954,00, cada.

No ID no 36257646, a recorrente LUCIVALDA DE OLIVEIRA comprova com sua CTPS que teria ocupado até a data de 19/10/2017, o cargo de atendente, percebendo mensalmente o valor de R$ 685,00.

Já a autora MARIA DA PENHA ATAÍDE DE PAIVA junta holerite no ID no 36257647, que demonstra que em setembro/2018 ocupava o cargo de assistente administrativo, percebendo o salário de R$ 1.230,00.

RONILZE CARDOSO DA SILVA apresenta holerite no ID no 36257648 demonstrando que, no cargo de cozinheira, percebe o valor de R$ 1.221,76.

No mais, observa-se dos documentos anexados aos autos

que os demais autores ocupam profissões cuja remuneração ultrapassa pouco mais de um (01) ou dois (02) salários mínimos, a exemplo dos cargos de operador de máquinas, costureira, atendente, cozinheira, auxiliar de produção (ID no 36257649/36257652).

Assim, de se concluir que restou demonstrada a incapacidade financeira dos apelantes em arcar com o pagamento das custas judiciais, razão pela qual lhes deve ser garantido o acesso à Justiça preconizado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Em recente decisão de minha relatoria, assim me pronunciei acerca da matéria:

“... O direito à concessão do benefício pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte, sendo com base nisso que se deferirá ou não a gratuidade da justiça.

Na hipótese versada, a parte recorrente juntou documentos aptos a demonstrar sua insuficiência econômico-financeira (IDs 17501498 e 17504469), motivo pelo qual o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe...” (RAI 1014163-24.2019.811.0000, julgado em 22/11/2019.

Nesse sentido, trago decisões contemporâneas deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).” (RAC PJE no 1042065-23.2019.8.11.0041, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

(RAI no 1009250-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 03/02/2020)

Por fim, não estando os presentes autos devidamente instruídos, até porque as requeridas não foram sequer citadas, embora tenham apresentado contestação, determino o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e
deferir o pedido de justiça gratuita aos apelantes,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu regular processamento.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

P.I.C.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Pois bem.

Quanto à possibilidade de julgamento monocrático do caso, imperioso ressaltar o teor da Súmula no 568 do eg. STJ, ao dispor que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
” (STJ – Corte Especial – Súmula 568 – j. 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

No caso, não procede a alegação das agravantes, porquanto conforme acima mencionado, a análise do pleito de justiça gratuita e consequente deferimento do pleito dos apelantes, ora agravados, foi proferido com base na jurisprudência deste Tribunal, consoante estabelece o artigo 932, inciso V, do CPC/15.

Ademais, de se destacar que, em observância aos princípios processuais da celeridade, da razoável duração do processo, do aproveitamento dos atos processuais, não se revela desejável, tampouco razoável, a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados. Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual.”

(TJMT – RAI no 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)

Na hipótese, não há sequer alegação de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, apenas simples irresignação recursal sem qualquer crítica pontual devidamente fundamentada.

E mais: ainda que houvesse suposto prejuízo e, eventualmente se cogitasse em falar na nulidade da decisão monocrática recorrida, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o julgamento pelo colegiado, como ocorre no presente Agravo Interno, é suficiente para sanar qualquer vício do julgado.

Assim, com o julgamento do presente agravo interno pelo colegiado, resta sanado o suposto vício no que se refere ao julgamento monocrático do recurso de apelação cível.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ”
(STJ – 6a Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2.
A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 –
grifei
).

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APELO NÃO CONHECIDO – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no REsp 1573013/SE - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - julgado em 16/08/2018 - DJe 23/08/2018).”
(TJMT – AGRAVO REGIMENTAL No 0002955-73.2015.8.11.0041, Rl. Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, publicado no DJE 24/04/2019)

Portanto, ausente a alegada violação ao artigo 932, V, do CPC/15, em virtude do julgamento monocrático do recurso de apelação em discussão, neste tópico não prospera a irresignação da agravante.

Por fim, no que tange ao argumento de que os agravados não fazem jus ao benefício da justiça gratuita, pois não teriam demonstrado vulnerabilidade financeira, ressalta-se que a decisão ora debatida expôs suficientemente os motivos que levaram à conclusão pelo deferimento da gratuidade de justiça aos agravados.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020